Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-79.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL. Contrato de prestação de serviços bancários. Furto mediante fraude. culpa inicial da parte consumidora. superveniente fortuito interno: falhas nos protocolos de segurança. Risco da atividade financeira. Consequente obrigação indenizatória da instituição financeira. Prevalência da perspectiva jurídica da culpa concorrente adotada com o enunciado de Súmula n. 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Repartição dos prejuízos. Recurso parcialmente provido.